Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750359-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANO CORDEIRO DE SOUZA, VALTER MONTEIRO BARBOSA, NELSON LUCENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 29.10.2020, publicada em 30.10.2020, iniciando-se a contagem do prazo em 3.11.2020 e findando-se em 23.11.2020. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora